Tribunal: TJES
Processo: 5001367-56.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001367-56.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DELAINNY FERREIRA RIBEIRO e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADAS OMISSÕES. ADITAMENTO À DENÚNCIA. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado, sob alegação de omissões quanto à reabertura da instrução após aditamento da denúncia, à inexistência de prejuízo, ao standard probatório da pronúncia e à individualização das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de reinquirição de testemunhas após o aditamento da denúncia; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a suficiência indiciária exigida para a pronúncia; e (iii) determinar se as qualificadoras foram fundamentadas de modo suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta a alegação de nulidade pelo aditamento da denúncia ao reconhecer a observância do contraditório e da ampla defesa, com citação, resposta à acusação e novo interrogatório.

5. A defesa não formula pedido oportuno de reinquirição de testemunhas, o que atrai a preclusão e afasta a nulidade, sobretudo diante da ausência de prejuízo concreto.

6. O acórdão examina a suficiência indiciária da pronúncia ao apontar prova da materialidade e indícios de autoria extraídos dos elementos probatórios produzidos.

7. As qualificadoras são mantidas porque possuem suporte indiciário mínimo e não se mostram manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação.

8. A pretensão recursal revela inconformismo com conclusão já fundamentada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes. 2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto. 3. Na pronúncia, as qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando houver suporte indiciário mínimo e não forem manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 384, § 2º, 413, 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, EDcl na APn n. 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001367-56.2025.8.08.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

EMBARGANTE: ALEXANDRE ADAO DE PAULA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ALEXANDRE ADAO DE PAULA
contra o v. acórdão de ID 19229658, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito por ele interposto.

Em suas razões recursais (ID 19488236), o embargante alega omissões no acórdão, sustentando ausência de manifestação expressa sobre a necessidade de reabertura da instrução e reinquirição de testemunhas após o aditamento da denúncia, nos termos do artigo 384, § 2º, do CPP, bem como sobre a inexistência de prejuízo, à luz do artigo 563 do mesmo diploma.

Afirma, ainda, que o julgado não teria esclarecido a suficiência indiciária exigida pelo artigo 413 do CPP para a manutenção da pronúncia, nem individualizado os fundamentos fáticos e jurídicos das qualificadoras imputadas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 19927016, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por dois pronunciados contra decisão que, em ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV), em razão de golpe de arma branca na região cervical da vítima, que faleceu quatro dias após o fato; a defesa de um recorrente alegou nulidade por cerceamento de defesa após aditamento da denúncia e, no mérito, pediu impronúncia/absolvição sumária/desclassificação e afastamento de qualificadoras; a defesa da outra recorrente sustentou absolvição sumária por legítima defesa com erro na execução, subsidiariamente desclassificação, afastamento de qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão de aditamento da denúncia após a instrução, sem reinquirição de testemunhas; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia é nula por ausência/deficiência de fundamentação; (iii) determinar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação e animus necandi para manutenção da pronúncia, com exame de pretensões de impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa e desclassificação; (iv) definir se as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas na pronúncia; (v) estabelecer se subsistem fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aditamento da denúncia é admissível antes da sentença, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do CPP, art. 384, § 2º, não se configurando nulidade automática.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, por força do CPP, art. 563 (pas de nullité sans grief), o que não se evidencia quando o acusado é citado, apresenta resposta à acusação e é interrogado, sem indicação específica do dano defensivo.

5. A ausência de requerimento oportuno de reinquirição de testemunhas após o aditamento configura preclusão, quando a defesa, presente ao ato, limita-se a pleito diverso e não formula pedido expresso de nova oitiva.

6. A alegação de deficiência de fundamentação/justa causa como preliminar, após a sentença de pronúncia, confunde-se com o mérito do recurso, pois a própria pronúncia afirma a presença dos requisitos do CPP, art. 413, deslocando a discussão para a suficiência de indícios.

7. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação, sem aprofundamento exauriente do mérito, preservando-se a competência do Tribunal do Júri para dirimir controvérsias fático-probatórias.

8. A materialidade delitiva se evidencia por boletins e laudos (inclusive necroscópico/cadavérico) e certidão de óbito, indicando lesão por arma branca em região vital (carótida), com óbito dias após por hemorragia decorrente da lesão.

9. Os depoimentos colhidos sob contraditório apresentam versões divergentes sobre dinâmica dos fatos e participação do corréu, inclusive quanto à origem da arma e à cronologia do evento, o que, nesta fase, reforça a necessidade de submissão ao Conselho de Sentença.

10. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente se mostra incontroversa e indiscutível, o que não se verifica diante de dúvidas relevantes sobre agressão atual, moderação dos meios empregados e dinâmica do golpe.

11. A desclassificação para delito não doloso contra a vida, na fase de pronúncia, demanda prova cristalina da ausência de animus necandi, o que se mostra incompatível com o contexto descrito e com o golpe em região vital, cabendo ao Júri a valoração da intenção (direta ou eventual) e da eventual coautoria/participação.

12 . As qualificadoras narradas na denúncia somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes; havendo suporte mínimo, ainda que controvertido, sua apreciação compete ao Tribunal do Júri.

13. Há lastro probatório mínimo para, em tese, sustentar a plausibilidade das qualificadoras: motivo fútil associado a ciúmes e à dinâmica antecedente; meio cruel pelo emprego de faca em região cervical com sofrimento prolongado até o óbito; e recurso que dificultou a defesa pela surpresa e pela alegada utilização da vítima como escudo humano.

14. A prisão preventiva mantém-se quando justificada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo relevante, no caso, a permanência da custódia durante a instrução e a inexistência de elemento concreto que imponha sua revogação nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O aditamento da denúncia antes da sentença é válido quando assegurados contraditório e ampla defesa, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo

2. Na fase de pronúncia, basta prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado de teses defensivas e da intenção de matar.

3. A absolvição sumária por legítima defesa e a desclassificação somente se admitem quando a prova é inequívoca, o que não ocorre diante de controvérsia probatória relevante.

4. As qualificadoras só são afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença quando amparadas por suporte probatório mínimo.

5. Mantém-se a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e XXXVIII, “d”; CPP, arts. 384, § 2º, 413, 414, 563 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV, e § 3º; CP, art. 129, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 876.121/PE, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.802.966/PR, Quinta Turma, j. 30.03.2021, DJe 13.04.2021; STJ, AgRg-RMS nº 72.338/GO, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025; TJES, RSE nº 0022051-72.1998.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, j. 25.05.2022, DJES 06.06.2022; TJES, RESE nº 0001165-16.2021.8.08.0045, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2024; TJES, RESE nº 0000175-94.2023.8.08.0064, 1ª Câmara Criminal, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 914.081/GO, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; STF, AgR no HC nº 207.503, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; TJMT, RSE nº 0000298-58.2020.8.11.0050, Terceira Câmara Criminal, j. 19.06.2024, DJMT 21.06.2024; TJRS, RSE nº 0138638-42.2019.8.21.7000, j. 28.08.2019, DJERS 11.09.2019.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação do inconformismo já examinado e rejeitado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos,
a pretensão recursal não merece acolhida.

No que tange à alegada omissão acerca da necessidade de reabertura da instrução processual em razão do aditamento à denúncia, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria sob a ótica dos artigos 384, § 2º, e 563 do Código de Processo Penal, consignando que o aditamento foi regularmente recebido pelo Juízo de origem, com a consequente citação do acusado, o qual apresentou resposta à acusação sem arrolar novas testemunhas e, posteriormente, foi submetido a novo interrogatório judicial, ocasião em que lhe foi assegurado o pleno exercício da autodefesa.

O voto condutor também registrou que a defesa técnica, presente à audiência subsequente, limitou-se a requerer que as testemunhas anteriormente ouvidas fossem consideradas informantes, sem formular pedido expresso de reinquirição, circunstância que atrai a incidência da preclusão temporal e consumativa, além de evidenciar a observância do contraditório e da ampla defesa.

A inexistência de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grie
f, decorre justamente do fato de que foram franqueados à defesa os meios processuais cabíveis, não tendo a parte se utilizado deles no momento oportuno.

De igual modo, não prospera a alegação de que o acórdão teria deixado de indicar o standard probatório adotado para a manutenção da pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal. A leitura do julgado revela que houve efetiva análise do acervo probatório, e não mera invocação abstrata do princípio do in dubio pro societate.

Com efeito, o acórdão destacou a prova da materialidade, consubstanciada nos laudos periciais e na certidão de óbito, bem como apontou os indícios suficientes de autoria extraídos das contradições verificadas nos depoimentos prestados pelo embargante ao longo da persecução penal, especialmente quanto à origem da arma do crime, à cronologia dos fatos e à dinâmica da lesão fatal que vitimou Nayara.

A imputação de que o acusado teria utilizado a vítima como escudo humano encontra amparo nos relatos colhidos em juízo, constituindo suporte indiciário suficiente, nesta fase de iudicium accusationis, para submeter a quaestio facti ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sem que isso represente esvaziamento do comando normativo do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por fim, o acórdão também enfrentou, de forma individualizada, a base fática e normativa que autoriza, nesta etapa de cognição não exauriente, a manutenção das qualificadoras imputadas.

O voto condutor consignou que a qualificadora do motivo fútil encontra suporte indiciário na conduta supostamente motivada por ciúme relacionado a relacionamento anterior; que o meio cruel decorre, em tese, do golpe de arma branca desferido em região nobre e vital — cervical —, com sofrimento intenso da vítima, que permaneceu viva por quatro dias até o óbito; e que o recurso que dificultou a defesa da vítima se extrai da dinâmica súbita do golpe, no contexto da confusão narrada, aliada à circunstância de que a ofendida teria sido utilizada como escudo humano.

Assim, afastar tais qualificadoras neste momento implicaria indevida incursão no mérito probatório, providência reservada ao Conselho de Sentença, sobretudo porque não se mostram manifestamente improcedentes.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a rejeição dos presentes embargos não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, como efetivamente ocorreu no caso concreto. De todo modo, tem-se por examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa, na medida necessária à solução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de manifestação expressa e individualizada sobre cada um deles.

Ante o exposto, na esteira da douta Procuradoria da Justiça,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.